Tribunal: TJDFT
Processo: 0749702-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA PASEP. COMPETÊNCIA DO FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO PROVIDO.
I. Em demanda que tem por objeto indenização por suposta administração irregular da conta Pasep pelo Banco do Brasil, não se aplica a regra de competência do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (“lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”).
II. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta Pasep dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
III. Se a demanda não tem por objeto o adimplemento ou indenização pelo inadimplemento de obrigação contratual contraída na agência bancária onde o autor mantém conta corrente, remanesce a regra geral de competência disposta na alínea “a” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil (“lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”).
IV. Agravo de Instrumento provido.